Tribunal: TJES
Processo: 5014559-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014559-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SCHIRLEY MESSIAS SANTANA MARTINS

AGRAVADO: ROBERTO MARINO SIMONETTI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de ação de despejo, a qual indeferiu o pedido de levantamento de quantia bloqueada via sistema Sisbajud. O pedido principal consiste na reforma do ato judicial para reconhecer a impenhorabilidade do montante constrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores constritos exclusivamente em caderneta de poupança possuem presunção automática de impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da demonstração de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da impenhorabilidade incide automaticamente sobre valores até 40 salários mínimos mantidos exclusivamente em caderneta de poupança.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a exigência de prova de afetação ao mínimo existencial se aplica apenas quando o bloqueio atinge contas-correntes ou outras aplicações financeiras.

5. A presunção de impenhorabilidade na caderneta de poupança exime a parte executada do ônus de comprovar a destinação para o sustento básico.

6. As exceções à proteção legal limitam-se às hipóteses de má-fé, fraude ou abuso de direito, circunstâncias inexistentes no caso em análise.

7. A manutenção da constrição em caderneta de poupança viola a garantia processual estabelecida no Código de Processo Civil, impondo o levantamento do bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A quantia depositada exclusivamente em caderneta de poupança encontra-se automaticamente protegida pela impenhorabilidade até o teto de 40 salários mínimos, prescindindo de prova da destinação para subsistência.

2. A descaracterização da proteção legal sobre cadernetas de poupança restringe-se a situações excepcionais de abuso de direito, fraude ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados: § 8º do art. 528 do CPC; § 3º do art. 529 do CPC; inciso IV do caput do art. 833 do CPC; inciso X do caput do art. 833 do CPC; § 2º do art. 833 do CPC; inciso I do § 3º do art. 854 do CPC; art. 921 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.185.881/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.12.2025; STJ, REsp 2.075.090/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.11.2025; STJ, REsp 2020425/RS (Tema 1.285); STJ, REsp 1.660.671/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial; STJ, REsp 1.677.144/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial; STJ, AgInt no REsp 2156298/DF; STJ, AgInt no REsp 1938804/SP.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de SCHIRLEY MESSIAS SANTANA MARTINS e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014559-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SCHIRLEY MESSIAS SANTANA MARTINS

AGRAVADO:
ROBERTO MARINO SIMONETTI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por
SCHIRLEY MESSIAS SANTANA MARTINS
contra a r. decisão do id. 75375733, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da "Ação de Despejo"
em fase de cumprimento de sentença
movida por
ROBERTO MARINO SIMONETTI
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 15744883), alega a agravante, em síntese, que os valores penhorados não são utilizados em despesas ordinárias, mas mantidos como reserva de emergência, fruto de antigas operações financeiras.

Afirma que sua atual condição econômica é de extrema dificuldade, vivendo da confecção e venda de panos de prato, não possuindo renda fixa nem apresentando declaração anual de imposto de renda em razão de estar isenta.

Sustenta que a decisão de primeiro grau tratou de forma equivocada os conceitos de reserva e de subsistência, confundindo-os, destacando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, alcança depósitos em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvadas hipóteses de má-fé, abuso ou fraude, inexistentes no caso concreto.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia.

Apesar de intimado para apresentar contrarrazões, o agravado se quedou inerte, conforme certidão do id. 15757956.

Muito bem.

Decisão proferida no id. 15757956, que deferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o desbloqueio da quantia.

Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita por meio do sistema Sisbajud e, na oportunidade, colaciono o trecho mais relevante da decisão recorrida:

[...] É sabido que conforme dispõe o artigo 833, incisos X do CPC, são a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Confrontando a disposição legal, a parte executada defendeu pela ampliação da interpretação da impenhorabilidade aos saldos em conta corrente.

De fato, “a Corte Especial, no julgamento do REsp 1.660.671/RS e do REsp 1.677.144/RS, de relatoria do Min. Herman Banjamin, possibilitou a sua extensão a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família”(STJ - AgInt no REsp: 2156298 DF 2024/0249548-3.

Nesse contexto, a impenhorabilidade traçada pelo artigo tem por escopo proteger o pequeno investimento voltado à garantia da entidade familiar contra imprevistos.

Contudo, no presente caso, verifico que a parte executada, ora impugnante, não se desimcumbiu do ônus de comprovar que os valores atingidos pela constrição são para a sua subsistência e de sua família.

Nesse sentido, o STJ se posicionou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO IMPROVIDO . (....) A jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade automática se aplica apenas a valores em caderneta de poupança, podendo ser estendida a outras aplicações financeiras somente se comprovado que constituem reserva para o mínimo existencial. 5 . No caso concreto, não foi demonstrado que os valores penhorados eram utilizados para sustento, justificando a penhorabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno improvido .Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores em previdência privada depende da comprovação de que são utilizados para sustento ou constituem reserva para o mínimo existencial.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e X; CPC/2015, art . 854, § 3º, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Min . Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024. (STJ - AgInt no REsp: 1938804 SP 2021/0150308-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERRE

Por tal razão, indefiro o pedido de levantamento da quantia bloqueada via SISBAJUD na conta corrente da segunda executada.

Intimem-se todos desta decisão.

Preclusas as faculdades recursais, certifique-se e intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender ser de direito para fins de prosseguimento do feito, sob pena de suspensão nos moldes do art. 921 do CPC.

Diligencie-se. [...]

Convém esclarecer que a Corte Superior, nos autos do REsp 2020425/RS, afetou a temática sob apreciação, na data de 07/10/2024 (Tema 1.285), a fim de dirimir controvérsia sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, mas, ante a ausência de determinação de sobrestamento do feito, possível o julgamento do presente recurso.

E, nesse cenário, não há razões para modificar o entendimento exposto no id. 15757956.

D
ispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art.833. São impenhoráveis:

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Embora haja uma recente controvérsia sobre o regime de impenhorabilidades, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.185.881/SP (julgado em 01/12/2025, DJe 04/12/2025), sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, expôs que a garantia da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, aplica-se de forma
automática
apenas ao patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos depositado exclusivamente em caderneta de poupança, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que
a garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável, automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.
No entanto, essa garantia pode ser relativizada quando a medida de penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que afastou a impenhorabilidade alegada diante da ausência de demonstração nos autos de que o bloqueio do numerário afetará a subsistência da executada e de sua família, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.185.881/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

No mesmo rumo:

[...] Tese de julgamento: "1.
A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança
. A impenhorabilidade poderá ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7 do STJ)". (REsp n. 2.075.090/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

Assentou a Corte Superior que, caso a constrição atinja dinheiro mantido em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, a impenhorabilidade deixa de ser presumida, exigindo-se da parte executada a comprovação de que o montante constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial.

No caso dos autos, contudo, o montante objeto do bloqueio eletrônico adveio comprovadamente de caderneta de poupança, fato este que, inclusive, restou incontroverso, não tendo sido refutado pelo juízo
a quo
.

Assim, à luz do precedente da Corte Superior acima referenciado, para os valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal, a impenhorabilidade é automática, dispensando-se o devedor do ônus de provar a destinação dos fundos para o sustento diário. O afastamento da proteção legal, nessa hipótese, restringe-se às estritas exceções de má-fé, fraude ou abuso de direito, nenhuma delas evidenciada no caso vertente.

Dessa forma, muito embora se incorpore ao ordenamento a nova diretriz restritiva do Superior Tribunal de Justiça para contas-correntes e fundos de investimento, o que, inclusive, já venho aplicando em outros casos, a subsistência do bloqueio sobre a caderneta de poupança da agravante viola frontalmente o artigo 833, X, do Estatuto Processual Civil.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, confirmando a liminar a seu tempo deferida.